Tribunal: TJDFT
Processo: 0714031-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DA PROVA. REQUISITOS. ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não ocorre de forma automática, mas depende do preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova.

1.1. A hipossuficiência do consumidor deve ser técnica e não tão somente econômica. Deve-se analisar a situação do caso concreto, ressaltando-se ainda que a hipossuficiência técnica diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao fornecedor.

2. No caso em tela, patente a hipossuficiência técnica da parte autora em comprovar o que restou demonstrado, pois o autor informa que a instituição financeira entrou em contato por meio de aplicativo de mensagens, ao passo que a instituição financeira ré afirma que foi o autor quem entrou em contato. Há divergência, ainda, quanto ao canal em que foram realizadas as transações impugnadas.

2.1. A Resolução no 4,860/20, emitida pelo Conselho Monetária Nacional, determina que o atendimento prestado ao consumidor deve ser gravado e permanecer à disposição do Banco Central do Brasil por, no mínimo, cinco anos, informações estas que não estão disponíveis ao cliente, de modo que é cabível a inversão do ônus da prova.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.